Tribunal: STF
Processo: MS 23796
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-20
Data de publicação: 2002-05-20

Ementa:
EMENTA: Mandado de segurança.
              - Improcedência da alegação de incompetência do Tribunal
 Superior do
Trabalho, por se tratar de questão já apreciada pelo Plenário desta
 Corte, ao julgar,
em 28.05.97, questão de ordem relativa à Petição nº 1.193.
              - Também são improcedentes as alegações de que o
 processo administrativo
e a decisão punitiva são nulos.
             - Não tem razão a impetração ao alegar que a decisão do
 processo administrativo
prolatada, em 25 de maio de 2000, pelo Tribunal Superior do Trabalho
 não está fundamentada.
            - Não procedem, igualmente, as demais nulidades alegadas
 na impetração, sendo,
ademais, firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que não cabe
 em mandado de
segurança examinar questões que ultrapassam o âmbito da legalidade dos
 atos, como as relativas
a reexame de elementos probatórios.
           Mandado de segurança indeferido.